Tribunal: TJMT
Processo: 1010009-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010009-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME - CNPJ: 03.277.927/0001-61 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS (REVISÃO DE FATURAS) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR QUE A RÉ SUSPENDA AS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS E PROMOVA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA EM RAZÃO DOS DÉBITOS DISCUTIDOS, CONDICIONADO AO DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA INCONTROVERSA – CONCEDIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA À AGRAVANTE – DEMONSTRAÇÃO DE QUE ESTÁ IMPOSSIBILITADA NO MOMENTO DE REALIZAR O DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA INCONTROVERSA (APROXIMADAMENTE R$ 42.900,00) – PRESENTE OS REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Pertinente o afastamento do condicionamento da liminar ao
depósito judicial da quantia incontroversa de energia elétrica, se na mesma decisão a Magistrada concedeu à agravante a gratuidade da justiça e, na qualidade momentânea de hipossuficiente em relação às custas judiciais que incidirão sobre o valor da causa (R$ 281.103,38), fica evidente que também não detém neste momento condições financeiras para arcar com o pagamento de parcela única equivalente a 3.018 kw/h que, segundo ela se aproxima de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020